Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007438-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. NEVIO PEGORARO
PACIENTE
ODIMAX MARTINS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Sinop/MT, por regredi-lo ao regime fechado, sem a sua prévia oitiva, nos autos do Processo Executivo n.o 2920-60.2016.811.0015.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e, ao ser noticiado nos autos do PEP a sua prisão em flagrante ocorrida no dia 19/02/2020, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [APFD n.o 925-70.2020.811.0015 - 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT], foi regredido ao regime fechado, sem que tivesse a oportunidade de apresentar a sua justificativa acerca do fato ilícito a ele imputado.
Outrossim, assevera que a medida adotada pela d. autoridade tida por coatora viola o princípio da presunção de inocência, pois afirma que, além do flagrante ter sido relaxado e, até o momento da presente impetração, inexistir denúncia ofertada em desfavor do reeducando, há a possibilidade ser absolvido da prática do novo delito, uma vez que sustenta a existência de prova de que a droga apreendida em sua residência não é de sua propriedade.
Lado outro, ressalta que o increpado não representa risco à ordem pública e o novo crime a ele imputado não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória ou a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ, de 17/03/2020, mormente diante da superlotação do sistema carcerário brasileiro, que deixa o ambiente prisional insalubre e sem a mínima condição de promover a prevenção de propagação de contaminação pelo vírus COVID-19 [novo coronavírus], ante a impossibilidade de isolamento social no local, salvaguardando, assim, o direito à saúde, que é inerente à condição humana e garantido na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja concedida ao paciente a liberdade provisória ou colocado em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38206461 ao ID 38206463.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação n.o 178904/2015.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a matéria aventada na presente ação mandamental comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame perfunctório da prova pré-constituída no presente remédio heroico, verifiquei que a regressão ao regime fechado se deu porque, durante a execução da pena na forma regimental semiaberta, o paciente teria, em tese, praticado novo fato definido como crime doloso [tráfico de drogas].
Assim, embora inexista previsão legal, a doutrina e jurisprudência admitem a regressão cautelar, sendo a orientação firmada nas Cortes Superiores no sentido de que, “tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida” (HC 379.359/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Outrossim, o enunciado n.o 526 da súmula do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Nessa toada, por ora, não vislumbro motivos para considerar o édito vergastado como ilegal, absurdo ou teratológico, uma vez que se encontra coadunado com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.
Lado outro, ressalto que a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, os quais somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Em sendo assim, porque no caso em apreço, aparentemente, o impetrante direcionou a pretensa concessão da liberdade provisória ao paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, inviabiliza-se o exame do pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ODIMAX MARTINS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator